Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Conforme consta da inicial, “a defesa dos acusados protocolou pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO no dia 02 de março de 2020 que está concluso desde 04 de março de 2020 sem nenhuma decisão. A defesa ainda tentou no dia 23 de março solicitar que o pedido fosse apreciado já que o processo principal vem caminhando normalmente. Instado, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo INDEFERIMENTO do pedido, tanto em relação ao excesso de prazo na formação da culpa quanto na ausência dos motivos ensejadores da constrição cautelar, em especial, no caso apresentado”. Pelo que se vê, ainda não proferida a decisão em primeiro grau. Inviável supressão de instância. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 27 de março de 2020. Des. Mario Machado Relator